Tribunal: TJDFT
Processo: 0712514-85.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712514-85.2022.8.07.0006 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VILMAR AGENOR DE ARAUJO JUNIOR, ANA CAROLINA SILVA MIRANDA AGRAVADO: BARBARA LIMA ZEIDAN, M. M. C. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: BARBARA LIMA ZEIDAN D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por VILMAR AGENOR DE ARAUJO JUNIOR e ANA CAROLINA SILVA MIRANDA contra a decisão de fls. 1/3 ID 46810950 que suspendeu o leilão do imóvel litigioso, nos seguintes termos: “A petição inicial dos Embargos de Terceiro foi indeferida porque deixou de ser atendida a seguinte determinação de emenda da petição inicial: ‘A autora fundamenta os presentes embargos de terceiro em suposta união estável mantida com o devedor da execução. A parte deixa de juntar documento legal hábil a comprovar o reconhecimento da convivência. Nestes autos não cabe discussão acerca do reconhecimento da existência de união estável. Não obstante, a falta de documento legal com tal finalidade não impede o processamento do pedido. Por outro lado, não vislumbro presente a legitimidade ativa ou a presença de interesse de agir do segundo autor, menor incapaz, notadamente porque não foi demonstrado que o infante é coproprietário do imóvel, por aquisição onerosa ou gratuita. Ademais, observe-se que a mera filiação parental não enseja a copropriedade no patrimônio dos genitores. Assim, emende-se para excluir da lide o segundo autor, M. M. C. D. L..’ Muito embora a ênfase na existência de união estável, a certidão de casamento de ID 46037048 mostra que a primeira Apelante é casada com o Executado RAFAEL MAURICIO CORREA. Nessa qualidade, a primeira Apelante em princípio tem legitimidade para pleitear, mediante embargos de terceiro, a desconstituição da penhora que recaiu sobre o imóvel (direitos possessórios) destinado à residência da família, dada a sua condição de consorte e compossuidora. O segundo Apelante, na condição de filho do segundo Executado e integrante do mesmo núcleo familiar, também em princípio tem legitimidade para buscar a desconstituição da penhora por intermédio de embargos de terceiro. A declaração escolar de ID 46037050 indica que o imóvel é destinado à moradia da família e, nessa perspectiva, estaria protegido pela impenhorabilidade prescrita no artigo 1o da Lei 8.009/1990. Ainda que se possa considerar o segundo Apelado parte ilegítima para a causa, remanesceria a legitimidade ativa da primeira Apelante, contexto dentro do qual não parece apropriado, neste juízo de cognição superficial, o indeferimento da petição inicial. Presente, pois, a relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). O risco de dano (periculum in mora) resulta da designação de leilão para a alienação do bem. Isto posto, defiro a tutela de urgência para suspender o leilão do imóvel situado na rua 00, Travessa S Chácara 7 CEP: 7310020, Lago Oeste, Distrito Federal. Dê-se ciência ao Juízo de origem e do cumprimento de sentença (Processo 0006084- 37.2017.8.07.0006). Publique-se.” Os Agravantes sustentam que a declaração escolar não é prova suficiente de que os Embargantes residem no imóvel. Salientam que as alegações dos Embargantes carecem de outras provas, tais como contas de água e de luz, e destoam da realidade dos autos, uma vez que houve três tentativas sem êxito de intimação do Executado no imóvel. Pedem o provimento do recurso para “deferir a suspensão da liminar, mantendo o leilão designado, nos autos do processo n. 0006084-37.2017.8.07.0006”. É o relato do necessário. Decido. À vista das razões recursais e, principalmente, dos elementos que se extraem dos autos da Ação de Divórcio 0750896-20.2022.8.07.0016, revela-se cabível e apropriado o juízo de retratação imanente ao Agravo Interno. Na Ação de Divórcio Consensual a primeira Embargante e o Executado apresentaram endereços distintos, afirmaram que estavam separados de fato desde agosto de 2021 e, em atenção à determinação de emenda da petição inicial, acrescentaram que “não possuem bens a partilhar” e posteriormente ratificaram que “durante o relacionamento as partes não constituíram patrimônio, por consequência não há patrimônio a ser partilhado”. O divórcio foi homologado por sentença proferida em 17/05/2023, nos exatos termos requeridos, num claro indicativo de que a primeira Embargante não reside no imóvel, ou seja, não se qualifica como possuidora. Essa constatação de que o bem não se destina à residência da família, já desconstituída de fato desde agosto de 2021, é corroborada pelas certidões de fl. 3 ID 46952171 e de fl. 1 ID 46952172 dos autos do Cumprimento de Sentença. O mesmo se verifica quanto ao filho comum (segundo Embargante), cuja guarda, segundo o divórcio homologado, “será unilateral em favor da genitora”. Cabe ainda consignar que o Executado arguiu a impenhorabilidade do imóvel no Cumprimento de Sentença, mediante exceção de pré-executividade, sob o fundamento de que se trata de bem de família, mas a arguição foi rejeitada por decisão preclusa. Imperativo, nesse contexto, o juízo de retratação para indeferir a liminar nos Embargos de Terceiro. ISTO POSTO, reconsidero a decisão anterior para indeferir a tutela de urgência requerida pelos Agravados (Embargantes) nos Embargos de Terceiro. Dê-se ciência imediata ao Juízo de origem e do Cumprimento de Sentença (Processo 0006084-37.2017.8.07.0006). Publique-se. Intimem-se os Recorridos para resposta. Brasília – DF, 22 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator